Tribunal: STF
Processo: ARE 1559534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL RECONHECIDA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 8.315/91. INOVAÇÃO DO PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Discute-se a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, relativa à contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, tida pela autora como inconstitucional.



    2. Reconhecida a legitimidade do INSS e do SENAR para figurarem no pólo passivo da demanda, diante do que dispõe a Lei 8.315/92, sendo correta a exclusão da União Federal, por não se vislumbrar a sua legitimidade passiva ad causam.



    3. Relativo à declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.870/94, em face das alterações que tal ordenamento promoveu nas contribuições devidas ao SENAR, observa-se que à data da propositura desta demanda (26/08/1992), a mesma sequer existia no mundo jurídico e, por tal, não foi objeto de pedido da inicial. Assim, trata-se de inovação que não encontra suporte no ordenamento pátrio, portanto, o pedido não será conhecido. 



    4. A criação do SENAR encontra suporte em preceito constitucional, conforme restou estabelecido pelo artigo 62 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.



    5. As contribuições relacionadas ao trabalhador do campo sempre foram devidas pelos empregadores e destinam-se ao custeio dos encargos do desenvolvimento rural. Não diferiram desse objetivo o artigo 62 e a lei 8.135/92, ao criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com o objetivo de organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural.



    6. Considerando que o SENAR encontra suporte nos princípios regras traçados pela Constituição, não se vislumbra a necessidade de lei complementar para a sua implementação, estando, aliás, tal contribuição, inserida nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a teor do estabelecido nos incisos do artigo 3° de nosso Estatuto Maior, trazendo ínsito o seu caráter social, diante do princípio da solidariedade.



    7. A Constituição Federal apenas exigiu que a criação do SENAR fosse feita por lei, e nesse contexto ela se encontra delimitada pela Lei 8.315/91 (Art. 4° A organização do SENAR constará do seu regulamento, que será aprovado por decreto do Presidente da República, mediante proposta do colegiado referido no art. 2° desta lei.), sendo despiciendo o registro de seus estatutos no Cartório de Registro das Pessoas Naturais, para lhe dar legitimidade.



    8. A lei atribuiu à Previdência Social a arrecadação da contribuição discutida, sendo, dessa forma, responsável pelo seu lançamento e fiscalização, fato que lhe imputa a condição de sujeito ativo da relação jurídica instituída, tendo, portanto, capacidade tributária ativa para tal tarefa, sendo legitimada passiva neste feito.



    9. Não demonstrou a apelante não estar enquadrada nas hipóteses descritas pelo ordenamento, quanto às atividades que exerce, para ser exonerada da obrigação tributária. 



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem alteração de resultado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62 do ADCT; 2°; 59; 61, § 1°, inciso II, alínea "b"; 84, inciso II; 146; 150, inciso I; 154, inciso, I; 194, parágrafo único e inciso VI; 195, § 4°; e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente